Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-31.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação visando à suspensão de descontos automáticos em conta corrente para pagamento de parcelas de contratos de mútuo bancário, após a revogação da autorização de débito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise dos artigos 421, 421-A, 422, 313 e 314 do Código Civil e do artigo 4o, III, do CDC; (ii) definir se a cláusula de débito automático possui natureza de garantia contratual cuja revogação exige reequilíbrio das condições financeiras; e (iii) apurar se há omissão quanto à divergência jurisprudencial interna no TJDFT sobre a cláusula de débito automático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado fundamenta-se na Resolução CMN no 4.790/2020, que assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito em conta corrente, e no Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, que reconhece a licitude dos descontos enquanto vigente a autorização expressa.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 6. A alegação de que a cláusula de débito automático constitui garantia contratual não afasta a aplicação da norma cogente do Banco Central nem do precedente vinculante do STJ. 7. Os precedentes citados pelo embargante possuem caráter persuasivo e não vinculam o órgão julgador, não sendo aptos a fundamentar embargos de declaração. 8. A intenção de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de débito automático pode ser revogada pelo consumidor, obrigando a instituição financeira à suspensão dos descontos a partir de sua ciência. 2. A revogação da autorização de débito não exime o consumidor do pagamento da dívida, apenas impede a forma de cobrança por débito automático.3. A fundamentação baseada em norma cogente e precedente vinculante dispensa manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; arts. 421, 421-A, 422, 313 e 314 do Código Civil; art. 4o, III, do CDC. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.085 do STJ; AgRg no AREsp 108.269/SC; AGRESP 45368-SP.